Tribunal: STF
Processo: ARE 1527758
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda. Plano de opções de compra de ações. Stock option plan. Fato gerador. Ocorrência. Momento da aquisição com deságio ou momento de revenda com ganho de capital. Âmbito infraconstitucional da matéria debatida pelo tribunal de origem. Ofensa reflexa à Constituição. Fatos e provas. Súmula nº 279 do STF.



    1. Na hipótese em discussão nos autos, a Corte de Origem dirimiu a controvérsia acerca da ocorrência do fato gerador à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do contexto probatório dos autos, cujo reexame é inadmissível em recurso extraordinário. Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil).